Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a configuração da união estável, correspondem, no plano processual, aos fatos constitutivos do direito do autor.
II. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 da Lei Civil, não há como reconhecer a existência de união estável, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Sem o objetivo comum de constituir uma nova família, o relacionamento afetivo não alcança o patamar jurídico que a ordem jurídica exige para a caracterização da união estável.
IV. Apelação desprovida.